Tribunal: STF
Processo: ARE 1326586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REPASSE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO SERVIDOR – PERÍODO DE LICENÇA NÃO REMUNERADA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Analisando os autos, não vislumbro qualquer reparo a ser efetuado na sentença, tendo em vista que bem apreciou a questão posta em juízo.
    Cumpre ressaltar que apesar da alteração na redação dos artigos 22, caput, e 72, parágrafo 2º, da Lei Municipal 10.362/2011 com a entrada em vigor da Lei 11.144/18, à época dos fatos, qual seja, do período em que a parte autora esteve sob licença sem vencimentos, estes encontravam-se eivados de inconstitucionalidade, uma vez que transferiam ao segurado a obrigação de recolher contribuição de responsabilidade direta do “empregador”, que, no caso, é o ente municipal, violando de forma clara o princípio da solidariedade, alicerce do sistema previdenciário brasileiro.
    Sobre o tema, já se manifestou o E. TJMG:
     "EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES - AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - POSSIBILIDADE - PARTE PATRONAL - OBRIGAÇÃO DA MUNICIPALIDADE - PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. É devida a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores que se encontram em licença sem remuneração para tratar de interesses particulares. 2. Não obstante, não pode o servidor se responsabilizar por recolher a integralidade da contribuição na medida em que a parte patronal deve ser imputada ao Município, em virtude do princípio da solidariedade - Precedentes. 3. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.133815-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 03/07/2019)".
    Desse modo, acertado o entendimento do magistrado sentenciante que entendeu como indevido a transferência do ônus de recolhimento da contribuição previdenciária patronal ao servidor, sendo responsável apenas pelo recolhimento de sua quota parte.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente